Tribunal: TJDFT
Processo: 0752509-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0752509-21.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WERIK VICTOR PEREIRA DE MELO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se Agravo em Execução Penal, com pedido de liminar, interposto por WERIK VICTOR PEREIRA DE MELO, em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penais do Distrito Federal, nos autos n. 0402783-09.2025.8.07.0015, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária, com fundamento no artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal. Narrou Defesa Técnica (Dr. RAYNNER TIAGO BARBOSA MATOS, OAB/DF n. 70.060) em sede de razões recursais (ID 78862543, pp. 101-108), que o agravante foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, porém, há circunstâncias pessoais que demandam a concessão da prisão domiciliar humanitária com monitoração eletrônica em seu benefício, quais sejam, é o único responsável pelos cuidados do filho A.V.P.D.O. de 8 (oito) anos de idade e necessita prestar auxílio a outras duas filhas que não residem com ele. Informou que a genitora de A.V.P.D.O. foi vítima de feminicídio, perpetrado pelo padrasto da criança na presença desta. Ressaltou que o fato delituoso promoveu grave abalo psicológico no menor, conforme atestado pelo relatório psicossocial elaborado pela unidade prisional, o que revela a situação de extrema vulnerabilidade psíquica e social da criança. Aduziu que a decisão agravada está em dissonância como princípio da proteção integral da criança e do adolescente e com o entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores, segundo os quais é possível conceder a prisão domiciliar humanitária em favor de apenado que seja o único responsável por filho menor, notadamente em situações de vulnerabilidade grave, risco social e emocional do infante. Asseverou que, embora a decisão pontue que a criança pode ser amparada pela tia e pela avó, estas não detêm o poder familiar do infante nem apresentam condições reais de assumir os cuidados integrais exigidos, isso porque a avó é aposentada por invalidez desde 2015 e apresenta limitações emocionais, enquanto a tia do menor trabalha o dia todo e não presta auxílio direto nas demandas da criança. Destacou que o menor manifesta medo constantes de perder o pai, de modo que a estrutura familiar ampliada não é capaz de suprir suas necessidades emocionais e afetivas. Pontuou que os relatórios psicossocial e psicológico infantil acostados aos autos ratificam o quadro de dependência emocional profunda da criança em relação ao pai, ora agravante, circunstância que demonstra que seu afastamento não comprometerá apenas a assistência material do infante, mas sua estabilidade psíquica. Sustentou que, embora o artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal "refira-se à figura feminina, a interpretação literal não pode afastar a proteção da criança quando o responsável exclusivo for o pai, sob pena de violação ao princípio da isonomia material (art. 5o, I, da CF) e ao melhor interesse da criança, previsto no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente” Afirmou que, embora o filho do agravante resida em comarca diversa daquela onde a execução penal está em andamento, o que exigirá o acompanhamento do cumprimento da pena em comarca diversa, tal circunstância não constitui óbice à concessão do benefício pretendido, isso porque “o juízo da execução penal não está adstrito exclusivamente à territorialidade do juízo sentenciante, podendo, inclusive, remeter a execução à comarca do domicílio do condenado ou do local em que se desenvolve a medida alternativa, quando for mais adequado à fiscalização da pena e à efetividade da execução”. Liminar indeferida (ID 78970721). É o relatório. Decido. Observa-se a caracterização de litispendência, haja vista que o agravante interpôs o habeas corpus de n. 0751268-12.2025.8.07.0000, em 18-novembro-2025, em face da mesma decisão, com o mesmo objeto, inclusive, as petições iniciais apresentam fundamentos idênticos. Tendo em vista que nos autos do habeas corpus no 0751268-12.2025.8.07.0000 já foi proferido acórdão de mérito (em julgamento realizado em 12-dezembro-2025, acórdão n. 2075119), o presente feito (0752509-21.2025.8.07.0000) ficou prejudicado. DIANTE DO EXPOSTO, amparado na regra do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta egrégia Corte, julgo prejudicado o presente agravo em execução penal, em face da ocorrência de litispendência. 3. Oficie-se ao eminente Juízo para conhecimento da presente decisão. 4. Publique-se e intime-se. 5. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator